Tribunal: STF
Processo: ARE 1466194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ. PROMOÇÃO NA CARREIRA DE PROFESSOR ADJUNTO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PELO TEMPO NECESSÁRIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS SOLICITANDO A REALIZAÇÃO DAS COMISSÕES AVALIATIVAS E CELERIDADE NA APRECIAÇÃO DOS SEUS PEDIDOS. DEMORA NA ANÁLISE E DEFERIMENTO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA RETROATIVO À DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITE PRUDENCIAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO ÓBICE À GARANTIA DE DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS NÃO SÃO COMPUTADAS PARA VERIFICAÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 19 DA LC 101/00. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 37; 84; 167, I e II; 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acerca do desenvolvimento funcional na carreira de magistério da UESPI, mais especificamente no que concerne à progressão, a LC Estadual 61/2005, alterada pela LC Estadual 124/2009, dispõe nos seguintes termos: (...) Art. 16. O desenvolvimento funcional dos cargos do magistério da UESPI dar-se-á através da progressão e da promoção. §1º Progressão consiste na movimentação do professor do nível em que se encontra para outro nível imediatamente superior, dentro da respectiva classe. (...) Art. 17. O desenvolvimento funcional fica, em qualquer caso, condicionado a existência de vaga no nível ou classe e também ao atendimento cumulativo dos seguintes requisitos: I ? comprovação da qualificação mínima exigida para o provimento da classe, na forma prevista no art. 12; II ? esteja em efetivo exercício funcional através das atribuições do cargo; III ? não esteja em disponibilidade ou no exercício de mandato eletivo, ressalvado os casos previstos na legislação; IV ? não tenha, nos últimos doze meses, estado em licença para tratar de interesse particular ou se afastado, a qualquer título, sem ônus para os cofres públicos do Estado do Piauí; V ? não ter sofrido pena disciplinar, excetuada a de advertência, nos últimos dois anos; Art. 18. É vedado desenvolvimento funcional do Professor universitário durante o estágio probatório, exceto promoção em decorrência da obtenção do título de mestre ou doutor. (?) Art. 22. A progressão entre os níveis da mesma classe ocorrerá após o cumprimento de um interstício mínimo de dois anos no nível respectivo, mediante avaliação de desempenho. (...)



    Da documentação acostada aos autos, verifica-se que a parte autora buscou diligentemente a realização de sua avaliação de desempenho (04-08-2016), antes mesmo de completar o fim do estágio probatório (06-09-2016), bem como que, assim que obteve o resultado da mencionada avaliação, requereu a mudança de nível (10-01-2017), conforme fichas de protocolo anexadas aos autos, o que somente lhe foi concedido através da Portaria nº 0765, de 26-09-2017, com entrada em vigor prevista para 01-10-2017.



    Em que pese a existência da portaria mencionada, a parte autora se insurge quanto à data a que ela produziria efeitos, uma vez que ela considera que sua progressão deve retroagir à data de 06-09-2016, data em que somente não teria completado os requisitos necessários à progressão, tendo em vista a ausência de resposta por parte da administração no que diz respeito à homologação do estágio probatório, bem como se volta contra a ausência de implementação da progressão até apresente data.



    Inicialmente, no que se refere à data em que a parte autora faz jus à progressão funcional, tem-se que esta deve ser na data em que o servidor preenche os requisitos estabelecidos em lei para tal, assim, cumpre observar se houve o cumprimento dos requisitos na data em necessários à progressão em 06-10-2016.



    Verifica-se da ficha financeira acostada que a parte autora em 06-09-2016 estava em efetivo exercício funcional das atribuições do cargo, que estava há mais de dois anos no mesmo nível, que não sofreu sanção disciplinar, que não teve licença ou em disponibilidade na forma dos incisos III e IV acima mencionados, e que há vaga na classe seguinte, haja vista, inclusive, que já houve o deferimento administrativo.



    No que se refere à avaliação de desempenho, entende-se que a parte autora foi diligente para a realização de sua avaliação de desempenho (protocolo em 04-08-2016), antes mesmo de completar o fim do estágio probatório (06-09-2016), e que, portanto, não pode ser prejudicada pela demora da administração para homologação do estágio probatório.



    Dessa forma, entende-se que os requisitos legais para progressão funcional, restaram devidamente preenchidos em 06-10-2016, de modo que a parte autora tem direito à progressão funcional do nível I para o nível II da Classe de professor Adjunto DE, bem como do recebimento das diferenças de vencimento correspondente, desde a referia data.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente